Tribunal: TJSP
Processo: 1005251-04.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO RÉU. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DO ADQUIRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Ação de resolução contratual c.c. reparação de danos. Contrato de trespasse. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Reforma. Interesse processual dos autores. Condição resolutiva do contrato não implementada. Inadimplemento contratual do réu. Ocorrência. Resolução do contrato, por culpa do adquirente. Inteligência do art. 475 do CC.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005251-04.2021.8.26.0565; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 09/07/2024; Data de Registro: 09/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

09/07/2024

Data de publicação:

09/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA. INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES. CONDIÇÃO RESOLUTIVA DO CONTRATO NÃO IMPLEMENTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO RÉU. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DO ADQUIRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Ação de resolução

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA. INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES. CONDIÇÃO RESOLUTIVA DO CONTRATO NÃO IMPLEMENTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO RÉU. OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DO ADQUIRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. RECURSO PROVIDO.
Apelação. Ação de resolução contratual c.c. reparação de danos. Contrato de trespasse. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Reforma. Interesse processual dos autores. Condição resolutiva do contrato não implementada. Inadimplemento contratual do réu. Ocorrência. Resolução do contrato, por culpa do adquirente. Inteligência do art. 475 do CC.
Recurso provido.